Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em aferir a necessidade de realização de nova audiência de justificação antes da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando já houve advertência expressa e pessoal ao apenado em audiência anterior.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese em que o sentenciado, conquanto devidamente advertido, em audiência, de que eventual reiteração no descumprimento da pena restritiva de direitos poderia ocasionar sua reconversão definitiva em pena privativa de liberdade, deixa novamente de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, e não apresenta qualquer justificativa para tanto, deve-se entender como correta a decisão do Juiz da VEPEMA que determina a reconversão, sendo desnecessária a realização de nova audiência.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e não provido